Tribunal: STF
Processo: HC 185787
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL JUDICIAL NÃO VALORADA NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Em recurso exclusivo da defesa, descabe à instância superior reconhecer circunstância judicial negativa não valorada na sentença para o fim de justificar a manutenção de regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de reformatio in pejus.



    2. Esse proceder viola, igualmente, o princípio da não surpresa, decorrência do devido processo legal, na medida em que a parte não pôde exercer o contraditório prévio e a defesa plena.



    3. Agravo regimental provido em parte.